Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721389-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: MICHELLY PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0711805-50.2022.8.07.0006, ajuizada por MICHELLY PEREIRA DA SILVA. A agravante sustenta que a decisão agravada, que indeferiu a formulação de quesitos complementares ao laudo pericial, violou o contraditório e a ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal, ao homologar laudo supostamente inconclusivo. Eis a r. decisão agravada (ID 233500345 dos autos originários): “As partes foram intimadas para manifestação acerca do laudo complementar ID 224139252. A parte autora manifestou ciência, sem interesse em manifestação (ID 225934548). A parte ré impugna o laudo complementar, apresenta novos quesitos complementares e pugna pela apresentação de novos quesitos complementares se o expert responder aos quesitos ora apresentados de forma superficial como tem feito. Decido. O art. 473 do CPC, dispõe sobre os requisitos exigidos para a homologação do laudo pericial, in verbis: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. No presente caso, a impugnação apresentada pela parte ré ao ID 227988091 baseia-se na alegação de que o laudo apresentado pelo perito é inconclusivo, afirmando que suas respostas são superficiais quanto à análise do veículo objeto da perícia realizada. Quanto às alegações apresentadas pela ré, verifico que o laudo apresentado pelo perito do Juízo, juntamente com os esclarecimentos e respostas aos quesitos complementares apresentados ao ID 222025577, foram suficientemente claros, considerando a documentação existente, bem como o exame no veículo. Com efeito, nota-se que o perito designado promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados com linguagem clara e simples, valendo-se dos meios necessários ao esclarecimento do objetivo da perícia, instruindo o laudo com fotografias, conforme definido pela legislação processual. Não vislumbro, pois, qualquer vício ou incorreção que possa comprometer o trabalho desempenhado pelo perito, especialmente quanto aos requisitos do art. 473 do CPC. A impugnante, por sua vez, não apresentou nenhuma fundamentação capaz de infirmar a atuação do expert, que executou sua função dentro da delimitação a ele imposta. Não prospera a alegação de que as respostas dadas aos quesitos são superficiais e inconclusivas. Cabe destacar que a insatisfação da parte ré quanto às respostas e conclusões apresentadas pelo perito não são suficientes para desconstituir a prova pericial produzida. O princípio do livre convencimento motivado permite ao Juiz atribuir valor probatório às provas juntadas aos autos, fundamentando sua decisão, sendo certo que a valoração do conteúdo do laudo técnico somente poderá ser estabelecida por ocasião do julgamento da presente demanda. Neste sentido, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ALEGAÇÕES DE IMPRESTABILIDADE E FALHAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial, no qual a parte agravante alega a necessidade de realização de nova perícia, sob o argumento de que o laudo oficial é imprestável por ausência de fundamentação, superficialidade e parcialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação do laudo pericial, conforme realizada pelo Juízo de origem, foi adequada e fundamentada; (ii) verificar se as alegações da parte agravante justificam a realização de nova perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação do laudo pericial pelo Juízo de origem encontra fundamento no cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente os dispostos nos arts. 464, 466, 473, 477 e 480, não havendo irregularidades ou falhas demonstradas na condução da perícia. 4. O laudo pericial judicialmente elaborado goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo imparcial e submetido ao contraditório, conforme determina o art. 479 do CPC, que também dispõe que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova. 5. Não foi demonstrada pela parte agravante, de forma cabal, a imprestabilidade ou insuficiência do laudo pericial impugnado, nem a existência de vícios técnicos ou omissões que comprometam sua validade. 6. A realização de nova perícia judicial depende de demonstração concreta de que a matéria não foi suficientemente esclarecida, o que não ficou configurado no caso. 7. O inconformismo da parte agravante, por si só, não é suficiente para desconstituir a prova pericial, sobretudo diante do cumprimento dos procedimentos legais pelo perito judicial. 8. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz atribuir valor probatório às provas constantes nos autos, desde que de forma fundamentada e em conformidade com o sistema processual brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial exige o cumprimento dos requisitos legais do CPC e está sujeita ao contraditório e à ampla defesa. 2. O laudo pericial judicialmente nomeado goza de presunção de veracidade e legitimidade, não sendo afastado por alegações genéricas de imprestabilidade. 3. O juiz, no sistema de livre convencimento motivado, pode formar sua convicção com base nas provas dos autos, não estando adstrito ao laudo pericial, desde que fundamente sua decisão. 4. A realização de nova perícia depende de demonstração objetiva de omissão ou insuficiência no esclarecimento da matéria pela primeira perícia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 466, 472, 473, 477, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07244358820248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024. TJDFT, Apelação Cível no 0722816-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJE 05/12/2024. (Acórdão 1974488, 0740240-81.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) Ante o exposto indefiro os novos quesitos formulados pela parte ré e homologo o laudo pericial ID 210797652, com complementação ao ID 222025577. Expeça-se requisição de pagamento dos honorários periciais.” Inconformada, a parte requerida recorre. Destaca que “a superficialidade da resposta do Expert à Quesitos que deveriam ser respondidos de forma técnica é o que colocou em cheque a credibilidade do Laudo Pericial” e que “os Quesitos Complementares que foram apresentados pela Agravante eram de extrema importância para os esclarecimentos e completude do Laudo Pericial”. Aduz, ainda, que “o direito ao contraditório e à ampla defesa [...] garante às partes a possibilidade de participar ativamente da produção da prova e de influenciar na formação do convencimento do juiz”. Fundamenta sua pretensão nos artigos 370, 465, §1o, IV, e 473 do CPC, e no art. 5o, LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento dos quesitos complementares configura cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com “A reforma da Decisão Agravada, para que seja determinado que o Sr. Expert responda aos Quesitos Complementares apresentados pela Agravante no Id. no 235822065, o que tornará o Laudo Pericial mais conclusivo, mas que seja determinado que o Sr. Perito responda de forma técnica e objetiva, não com respostas vazias como ele vem fazendo, pois é uma prova técnica e se esperam respostas técnicas.” Preparo no ID 72327430. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça – STJ – estabeleceu, no Tema 988, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no dispositivo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Como se vê, o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC, admitindo mitigação apenas quando demonstrada situação de urgência que inviabilize a análise da matéria em eventual apelação, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT). No presente caso, a decisão agravada limitou-se a indeferir a formulação de quesitos complementares ao laudo pericial, portanto, trata-se de decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco se demonstra a existência de situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade. A alegação de cerceamento de defesa ou de suposta inconclusividade do laudo poderá ser reavaliada por ocasião da sentença, sem prejuízo ainda de que, em caso de mantida a irresignação, possível à parte ora agravante arguir a matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Nesse sentido: “A decisão que indeferiu o pedido para que os autos sejam remetidos ao perito, para prestar esclarecimentos do laudo, não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência” (TJDFT, Acórdão 1940970, AI 0730834-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 21/11/2024). (g.n.) “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo o agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. [...] A ausência de urgência inviabiliza a aplicação da tese de taxatividade mitigada.” (TJDFT, Acórdão 1995155, AI 0706699-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 23/05/2025). (g.n.) Portanto, ausente hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC e inexistente situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator